Tribunal: STF
Processo: AI 497560
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL.
1.      Controvérsia afeta à
interpretação de norma local, incidência da Súmula 280. Eventual
ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.